Tribunal: TJMT
Processo: 1044732-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044732-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOCILEY DA SILVA - CPF: 503.133.041-49 (RECORRIDO), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho a divergência DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: - 2a VOGAL: Pedindo venia ao eminente relator dele DIVIRJO, unicamente quanto ao valor indenizatorio. Entendo suficiente à reparação e necessario à prevenção o valor de R$4000,00 (quatro mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO

CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não apresentou qualquer documento capaz de desconstituir as provas trazidas pela parte autora, o que incide em falha na prestação dos serviços.

2.

Reduzido o
quantum
indenizatório para preencher o critério da razoabilidade
.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
em face do julgamento de parcial procedência da pretensão inicial para
“a) DECLARAR prescrição das dívidas em questão, e DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR e congêneres), no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento; e b) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar ao RECLAMANTE, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, considerando incontroversa a relação jurídica entre as partes”.

Pugna pela reforma da sentença ao fundamento de que a anotação do BACEN não configura inscrição restritiva. De forma alternativa, requer a redução do
quantum
.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1044732-63.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Polo Passivo

JOCILEY DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Ação declaratória decorrente da inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, em virtude de dívida prescrita.
Eis trechos da sentença recorrida:

“Dessa maneira, não pode a instituição financeira que não exerceu o seu direito de cobrança pela via eficaz, dentro do prazo legal, manter, sem qualquer fato superveniente, o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, posto que a dívida em questão já se encontra prescrita.

Nesse sentido, os débitos prescritos não podem ser cobrados face a perda da sua exigibilidade, porquanto prescrita a dívida, impossível que se proceda à cobrança, quer por meio judicial, quer por meio extrajudicial”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1626547/RS, cuja discussão guia era sobre a ilegitimidade do
Banco Central para figurar no polo de demandas do naipe da vertente,
a
d. Relatora, Ministra Regina Helena, consignou em seu voto o posicionamento assentado naquela Corte segundo o qual é de “
responsabilidade da instituição financeira para a realização da exclusão e o dever de indenizar em casos de inscrição indevida em cadastros ou sistemas que compõem o SISBACEN
(e.g. REsp 1.346.050/SP; REsp. 1.744.114/PI; AgRg no REsp 1.183.247/MT; AREsp 899.859/AP)” (
REsp 1626547/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 08/04/2021).

Assim, não obstante o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) tenha distinção dos cadastros de inadimplentes (exemplo do SPC e Serasa), também é utilizado pelas instituições quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento), logo, o entendimento prevalecente é a sua natureza restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados congêneres.

In casu,
a fundamentação é limitada à ocorrência da prescrição.

O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de dano moral, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o artigo 43, § 1o, do CDC.

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão
, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

Tendo em vista que o débito foi inserido em 07/2018 e a demanda distribuída em 08/2023, necessário o reconhecimento da prescrição quinquenal e a necessidade de excluir os dados da parte recorrente da plataforma do SCR e indenizar em razão da inserção, portanto, acertado o entendimento do juízo
a quo
nesse sentido.

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Entretanto, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelo recorrido, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a condenação em danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024